Tribunal: TJBA
Processo: 0533875-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533875-56.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA Advogado(s): DENYS BLINDER, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, tendo o juízo de origem dispensado expressamente a intimação pessoal da parte autora por razões de eficiência administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 485, §1º, do CPC estabelece, de forma expressa, a necessidade de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta antes da extinção do processo por abandono, tratando-se de requisito indispensável e não de mera formalidade. 4. A tentativa de intimação por carta com aviso de recebimento restou infrutífera, não tendo sido adotadas outras medidas para sua efetivação, como diligência por oficial de justiça ou intimação por edital. 5. A dispensa expressa da intimação pessoal pelo juízo de origem, sob fundamento de eficiência administrativa, viola o devido processo legal, o contraditório e o acesso à justiça. 6. A presunção de validade das intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos (art. 274, parágrafo único, do CPC) não afasta a exigência específica de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal válida da parte autora, com adoção de todas as medidas necessárias à sua efetivação. 8. Configura-se error in procedendo, impondo-se a desconstituição da sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A dispensa dessa formalidade, ainda que por razões de gestão processual, configura nulidade por violação ao devido processo legal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 274, parágrafo único, 485, II, III e §1º, §7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.596.446/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.06.2016; STJ, REsp nº 2.089.756/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.03.2024; TJDFT, Apelação nº 0713246-86.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 18.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0533875-56.2018.8.05.0001, sendo Apelante INCPP – Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência e Apelado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator